Tribunal: TJPA
Processo: 0805292-58.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805292-58.2022.8.14.0401

APELANTE: ELAINE ABREU DE BARROS

APELADO: LAERCIO ANDRADE DEMOSTENES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Recurso de apelação. medidas protetivas revogadas pelo juízo. Decisão fundamentada. Ausência de novos fatos que justifiquem o restabelecimento das restrições. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto por Elaine Abreu Barros contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas contra seu ex-companheiro, Laercio Andrade Demostenes. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de risco atual à integridade da apelante e na inexistência de fatos novos que justificassem a manutenção das medidas. A apelante pleiteia o restabelecimento das medidas com fundamento na alegada permanência de risco à sua segurança física e psicológica.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão do juízo
a quo
foi acertada e se é cabível o restabelecimento das medidas protetivas de urgência, após mais de um ano de sua revogação, sem a demonstração de risco atual à integridade física ou psicológica da vítima.

III.
Razões de decidir

3.

As medidas protetivas de urgência possuem natureza excepcional e temporária, destinando-se à proteção da vítima pelo tempo necessário à sua segurança, sem que se convertam em restrições permanentes à liberdade de ir e vir do agressor.

4.

A sentença recorrida encontra respaldo em dois estudos sociais que apontam inexistência de indícios de violência baseada em gênero ou risco atual e iminente à integridade da apelante, restringindo o conflito ao âmbito da guarda e visitação da filha.

5.

O longo lapso temporal transcorrido desde a revogação das medidas e a ausência de fatos novos aptos a justificar seu restabelecimento demonstram a sua desnecessidade e a improcedência do pleito.

6.

É assegurada à vítima a possibilidade de solicitar novas medidas protetivas, caso surjam novos elementos que demonstrem a necessidade de proteção.

IV.
Dispositivo

7.

Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELAINE ABREU BARROS
, face a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que revogou as medidas protetivas aplicadas contra o seu ex-companheiro,
LAERCIO ANDRADE DEMONSTENES
.

Consta dos autos decisão do Juízo da Vara de Plantão Criminal de Belém, datada de 29/03/2022, determinando a aplicação de medidas protetivas de urgência em favor de Elaine Abreu Barros, ora apelante (ID nº 18435598).

Foi apresentada contestação por Laercio Andrade Demonstenes (ID nº 18435610) e réplica à contestação de Elaine Abreu Barros (ID nº 18435721).

Foi realizado o primeiro estudo social pela equipe multidisciplinar deste Tribunal, cujo relatório é datado de 09/01/2023, e concluiu que “A partir dos relatos foi possível perceber que o conflito central das partes se encontra na questão de guarda e visitação da filha, não ficando evidências de violência baseada no gênero”, no entanto, registrou a ausência de Elaine Abreu Barros (ID 18435727).

A parte requereu novo estudo social, justificando sua ausência no primeiro (ID 18435736), o que foi deferido pelo juízo (ID 18435741).

Foi realizado o segundo estudo social pela equipe multidisciplinar deste Tribunal, cujo relatório é datado de 31/08/2023, e concluiu que “O relato das partes deixa clara a existência de um conflito entre eles, no entanto sem evidências de violência baseada no gênero e de que o requerido represente risco atual e iminente à Sra. Elaine. O conflito entre eles pareceu estar concentrado na dinâmica das visitas da filha, mesmo já havendo um acordo judicial a respeito” (ID 18435755).

Foi proferida Sentença em 04/12/2023, revogando as medidas protetivas de urgência deferidas na decisão liminar, sob o fundamento de que elas já teriam atingido o seu objetivo, no sentido de cessar as agressões em face da apelante, bem como considerando o lapso temporal decorrido desde o seu deferimento inicial (01 ano) sem que se tivesse notícia de fato posterior, de modo que o juízo entendeu pela ausência de demonstração de que a vítima se encontrasse em situação atual de risco (ID nº 18435757).

Inconformada, em suas
Razões
(datadas de 22/01/2024, ID 18435760), a recorrente pleiteia a reforma da decisão, para que as medidas sejam restabelecidas e
mantidas por tempo indeterminado, pelo fato da segurança física e psicológica da Apelante, ainda estar sob riscos
.

Em
Contrarrazões
(ID 18435774), a defesa manifestou-se pela improcedência do recurso.

O feito foi inicialmente distribuído perante as Turmas de Direito Privado deste Tribunal, à época competente para seu julgamento, e, após mudança de entendimento acerca daquela competência, me foi redistribuído somente em 06/11/2024.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
provimento
do apelo (ID 24640386).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da decisão recorrida (ID 18435757):

“(...) Versam os presentes autos de MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA pleiteada pela vítima,
ELAINE ABREU DE BARROS DEMÓSTENES
, em desfavor do requerido
LAERCIO ANDRADE DEMOSTENES
, ambos qualificados nos autos, por fato caracterizador de violência doméstica, ocorrido em 27/03/2022.

Em decisão liminar, como medidas de proteção, foram deferidas contra o agressor as seguintes proibições:

APROXIMAÇÃO DA OFENDIDA, FIXANDO O LIMITE MÍNIMO DE 500 METROS DE DISTÂNCIA ENTRE ESTA E O DEMANDADO. - CONTATO COM A OFENDIDA E SEUS FAMILIARES, POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO. PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA REQUERENTE.

(...) decorrido mais de 1 (um) ano desde o deferimento das medidas protetivas (29/03/2022) nenhum fato posterior foi relatado nos autos, de modo que não há demonstração que a vítima se encontre em situação de atual risco.

Aliás, no último estudo social do caso, a técnica responsável expôs que o requerido não representa risco atual e iminente a requerente.

Portanto, em analise a critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, diante da cessação do risco à requerente e ausência de fatos novos que justifiquem a manutenção das cautelares,
REVOGO
as medidas protetivas deferidas na decisão liminar. Em consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC. (...)”

Pois bem.

Como relatado, a decisão liminar que concedeu as medidas protetivas de urgência é datada de 29/03/2022 (ID 18435598).

Após regular instrução, foi proferida sentença em 04/12/2023, revogando as medidas (ID 18435757), decisão contra a qual foi interposta apresente apelação.

As razões do recurso foram apresentadas em 22/01/2024, pleiteando a reforma da sentença e o restabelecimento das medidas protetivas (ID 18435760).

Pois bem, observa-se que transcorreram mais de 01 (um) ano desde que a apelante/vítima manifestou seu interesse pelo restabelecimento das medidas protetivas de urgência, sem que haja, nestes autos e durante esse período, informações de novas importunações por parte do apelado.

Após consulta ao PJe de 1º Grau, verifiquei que o registro mais recente de procedimento em nome da vítima é datado de 04/10/2023, tratando-se do Processo nº. 0819189-22.2023.8.14.0401, decorrente de Inquérito Policial, instaurado para apurar a possível infração penal de DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, supostamente perpetradas por LAERCIO ANDRADE DEMÓSTENES, o qual, porém, foi
concluído

sem indiciamento
e, após manifestação do Ministério Público pela ausência de indícios de autoria e materialidade, foi
arquivado
pelo juízo.

É cediço que as medidas protetivas têm natureza emergencial, com o fim de proteger a mulher pelo tempo necessário à satisfação da sua segurança.

Por outro lado, tem-se a impossibilidade de sua manutenção indefinida e de eventual restrição à liberdade de ir e vir do apelado, sem a demonstração de sua necessidade.

Assim, estando bem fundamentada a decisão do juízo, que entendeu pela inexistência de risco que justificasse a prorrogação das medidas antes deferidas, conclusão que encontra respaldo nos autos, não há que se falar em sua reforma.

Ademais, transcorrido extenso lapso temporal desde o pleito formulado pela vítima, sem notícias da permanência da situação de risco, resta corroborada a improcedência do pedido.

Caso surjam novos fatos e a vítima volte a ser importunada e sentir sua integridade física e psíquica ameaçadas, nada obsta que realize novo registro de ocorrência perante a autoridade policial, solicitando novas medidas protetivas de urgência.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 01/07/2025